Tribunal: TJPA
Processo: 0020535-22.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI NÂº 10.826/2003 â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â IMPOSSIBILIDADE â SEGUNDA FASE â ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL â REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 597270 QO-RG) - SÃMULA 231 DO STJ â A INCIDÃNCIA DA CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR Ã REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL â A MATÃRIA AQUI DISCUTIDA PODE SER OBJETO DE DIVERSAS INTERPRETAÃÃES NO ORDENAMENTO JURÃDICO, MAS NA PRÃTICA, PELA SEGURANÃA JURÃDICA DOS JULGADOS, PRUDENTE Ã SEGUIR A INTERPRETAÃÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES â RETIFICADA A SENTENÃA, DE OFÃCIO, PORQUE A PENA Ã DE DETENÃÃO E NÃO RECLUSÃO, BEM COMO, PELA PROPORCIONALIDADE Ã PENA CORPORAL, A PENA MÃNIMA DA MULTA-TIPO Ã DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, INTELIGÃNCIA DO ARTIGO 49 DO CP â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0020535-22.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: VILDEMAR ROSA FERNANDES FILHO
ADVOGADO: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB/PA Nº 15.814
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - SEGUNDA FASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 597270 QO-RG) - SÚMULA 231 DO STJ - A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - A MATÉRIA AQUI DISCUTIDA PODE SER OBJETO DE DIVERSAS INTERPRETAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO, MAS NA PRÁTICA, PELA SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGADOS, PRUDENTE É SEGUIR A INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RETIFICADA A SENTENÇA, DE OFÍCIO, PORQUE A PENA É DE DETENÇÃO E NÃO RECLUSÃO, BEM COMO, PELA PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL, A PENA MÍNIMA DA MULTA-TIPO É DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DO CP - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0020535-22.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: VILDEMAR ROSA FERNANDES FILHO
ADVOGADO: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB/PA Nº 15.814
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - VILDEMAR ROSA FERNANDES FILHO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de um (01) ano de reclusão (sic - fl. 86), em regime inicial aberto e 30 (trinta) dias-multa, na incidência do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

O julgador, observando que o réu preenchia os requisitos previstos no art. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade por uma de multa, conforme inteligência do §2º, primeira parte, do art. 44 do CP, equivalente a 100 (cem) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que se somará a pena de multa-tipo anteriormente aplicada. (fls. 84-86/v).

A sentença relatou os fatos descritos na denúncia:

¿(...) Na peça acusatória relatou o dominus litis que, no dia 01/07/2015, uma equipe de policiais civis durante cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, por conta da operação crashwood, encontrou, no interior da residência do acusado, dentro de um cofre, uma arma de fogo, de uso permitido, sendo uma pistola marca Taurus PT 380, número de série KDP 03139, devidamente carregada com 15 munições do mesmo calibre, não sendo exibido nenhum documento de habilitação da posse da arma. (...)¿.
Sic - fl. 84.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 16-19 do IPL apenso e fls. 122-125 dos autos.

O réu, inconformado com a dosimetria da pena, especificamente da segunda fase, discorre sobre as circunstâncias atenuantes que sempre atenuam a pena (artigo 65 do CP), no sentido de a reprimenda intermediária alcançar um
quantum
aquém do mínimo, impugnando o verbete da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Refere que, há no ordenamento jurídico diversas interpretações acerca da matéria e desprezar o advérbio ¿sempre¿ do art. 65 do CP é violar vários princípios constitucionais.

Desta forma, requer o provimento do apelo para, em respeito ao princípio da interpretação mais favorável ao réu, aplicar a atenuante da confissão espontânea como condição que se impõe na segunda fase da dosimetria da pena. (fls. 106-119).

Contrarrazões às fls. 127-132 pedem o provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, ainda que o resultado da pena fique abaixo do mínimo legal previsto em abstrato no tipo penal, como entendimento pessoal do titular da promotoria de justiça vinculada ao Juízo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. Sem revisão - artigo 610 do CPP em virtude de a Apelação Penal ser interposta de sentença em processo de crime a que a lei comina pena de detenção (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por VILDEMAR ROSA FERNANDES FILHO.

Em princípio, RETIFICA-SE, de ofício, a sentença apelada porque a pena é de DETENÇÃO e não reclusão como dito na decisão
a quo;
portanto, a condenação foi de um (01) ano de
detenção
, em regime inicial aberto e 30 (trinta) dias-multa. Pena corporal substituída pelo julgador por uma de multa, conforme inteligência do §2º, primeira parte, do art. 44 do CP, equivalente a 100 (cem) dias-multa, que se somará à pena de multa-tipo anteriormente aplicada.

É preciso esclarecer que a pena no mínimo legal da multa-tipo é de 10 (dez) dias-multa,
ex vi
do art. 49 do CP; portanto, deve ser proporcional à privativa de liberdade.

No mesmo sentido:
A estipulação da quantidade de
dias-multa
não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das
cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade, com
observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. (...) (STJ - REsp 1243923/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014).

De ofício, torna-se proporcional à pena de multa-tipo à privativa de liberdade, que foi fixada no mínimo legal e de igual modo a sanção pecuniária-tipo será também, fixando-se em 10 (dez) dias-multa.

Passando a limpo, a condenação do réu é
de (01) ano de detenção, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma de multa, conforme inteligência do §2º, primeira parte, do art. 44 do CP, equivalente a 100 (cem) dias-multa, que se somará à pena de multa-tipo.

O réu impugnou somente a DOSIMETRIA DA PENA, ESPECIFICAMENTE NA SEGUNDA FASE, discorrendo sobre as circunstâncias atenuantes que sempre atenuam a pena (artigo 65 do CP), no sentido de a pena intermediária alcançar um
quantum
aquém do mínimo, impugnando o verbete da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Refere que, há no ordenamento jurídico diversas interpretações acerca da matéria e desprezar o advérbio ¿sempre¿ do art. 65 do CP é violar vários princípios constitucionais; invoca o princípio da interpretação mais favorável ao réu, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea com a redução abaixo do mínimo legal.

A matéria aqui discutida pode ser objeto de diversas interpretações no ordenamento jurídico, mas na prática, pela segurança jurídica dos julgados, prudente é seguir a interpretação dos Tribunais Superiores, que impõem sejam aplicadas, seja por meio dos julgados em sistema de recurso repetitivo, temas em repercussão geral ou situações equivalentes.

A respeito da matéria:
Ao criar o STJ e lhe dar a função essencial de guardião e intérprete oficial da legislação federal, a Constituição impôs ao Tribunal o dever de manter a integridade do sistema normativo, a uniformidade de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação. O exercício dessa função se mostra particularmente necessário quando a norma federal enseja divergência interpretativa. Mesmo que sejam razoáveis as interpretações divergentes atribuídas por outros tribunais, cumpre ao STJ intervir no sentido de dirimir a divergência, fazendo prevalecer a sua própria interpretação.

Admitir interpretação razoável, mas contrária à sua própria, significaria, por parte do Tribunal, renúncia à condição de intérprete institucional da lei federal e de guardião da sua observância
. (...) Recurso especial provido. (STJ - REsp 1063310/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 20/08/2008). Grifo.

No caso, a questão da atenuante genérica foi debatida e rediscutida nas instâncias superiores, impondo-se que na segunda fase da dosimetria da pena, a sanção intermediária não pode reduzir abaixo do mínimo legal, senão vejamos:

No Supremo Tribunal Federal:
AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458). Sublinhado.

No Superior Tribunal de Justiça, a questão ficou tão consolidada que restou sumulada, conforme transcrita abaixo:
Súmula 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Este Colegiado segue na mesma linha de entendimento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INCOSNTITUCIONALDADE DA REFERIDA SÚMULA. INVIABILIDADE. ART. 97 DA CF. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena basilar no mínimo legal. 2.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ. 3. Não merece acolhimento a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal - cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida.
4. Recurso improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. Nº 2020.01836867-27, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)). Negritado.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, de ofício, retifica-se que a pena é de detenção e não reclusão como disposto na sentença
a quo
, bem como tornar proporcional a pena de multa-tipo à privativa de liberdade, para ficar no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa e declarar inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lançando-se o nome do réu no rol dos culpados¿ (fls. 86/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApVildemarArma